Tribunal: TJDFT
Processo: 0726276-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora de Araújo Valente contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível e Brasília (ID 51025704 dos autos de origem), nos autos da ação de indenização por dano material movida pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0734166-81.2019.8.07.0001, que indeferiu a gratuidade de justiça ou o parcelamento das custas por falta de comprovação da necessidade do benefício, e determinou-lhe o recolhimento da aludida taxa judiciária no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 12972881), a agravante sustenta que o patrocínio da causa por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4a, do CPC. Diz que o pedido de justiça gratuita pode ser feito por simples afirmação na petição e que não se mostra necessária a declaração de próprio punho para a concessão do benefício. Argumenta que o recebimento de renda de bruta de R$7.338,41 (sete mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) e líquida de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) não é motivo para lhe negar a benesse, porque tem diversos gastos com água, luz, alimentação, medicamentos e o custo e vida em Brasília/DF é elevado. A agravante alega que passa por crise financeira, com diversos empréstimos descontados em folha, conforme se pode observar dos contracheques apresentados, o que a insere no grupo das pessoas superendividadas. Aduz que não dispõe de condições de pagar as custas processuais de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e que o indeferimento da gratuidade de justiça implica negativa de acesso à justiça para demandar a indenização pela falta de correção monetária dos depósitos do PASEP. Assevera que é servidora pública federal há mais de trinta e oito anos e que move a demanda contra o agravado para ser indenizada de correção monetária alegadamente não aplicada aos depósitos do PASEP realizados por 8 (oito) anos e que deveriam ter sido corrigidos por mais de 30 (trinta) anos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de determinar o prosseguimento do processo, no Juízo de origem, sem o recolhimento das custas. No mérito, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, porque a agravante impugna a decisão que lhe negou a benesse da justiça gratuita e pleiteia, no recurso, sua concessão ou a concessão de parcelamento para que possa pagar as custas processuais. Determinou-se à agravante que exibisse as faturas de cartão de crédito alegadamente trasladadas na formação do instrumento do agravo (ID 13044369), mas ela asseverou que foi equívoca a menção a esses documentos, porque não é titular de cartão de crédito e que deveria ter se referido ao extrato bancário. Reiterou receber remuneração líquida em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) e ter despesas mensais com aluguel, alimentação, luz, água e transporte para insistir no deferimento da gratuidade de justiça (ID 13185881). O pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante foi indeferido e determinou-se que ela comprovasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 13231962, p. 1-4), todavia o prazo assinalado para o cumprimento da determinação transcorreu sem manifestação, conforme a certidão lavrada no ID 13766167, p. 1. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre os beneficiários da justiça gratuita. Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso concreto, verifica-se que foi indeferido o requerimento formulado pela agravante de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante disso, conforme a decisão catalogada no ID 13231962, p. 1-4, determinou-se sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento, na forma do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Todavia, em que pese tenha sido conferida à parte oportunidade para a prática do ato processual de sua incumbência, conforme relatado, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da recorrente sobre a r. decisão, consoante ato cartorário lavrado no ID 13766167, p. 1. A par de tal quadro, não comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do presente agravo de instrumento que, em consequência, não será conhecido pela falta de comprovação do atendimento ao pressuposto recursal aludido. Por oportuno, colaciona-se julgado que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido, porque o preparo recursal não foi recolhido, apesar da oportunidade concedida à agravante para fazê-lo. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.